Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu, sem instauração do incidente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das entidades executadas, no cumprimento de sentença oriunda de relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:
I – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor.II – Existência de óbice à satisfação do crédito judicialmente reconhecido.III – Requisitos mínimos para instauração do incidente conforme o art. 134, §4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5o, do CDC exige apenas a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, fato reconhecido na decisão agravada.
5. A dificuldade na localização de bens das entidades executadas demonstra indício de frustração do crédito, o que autoriza a abertura do incidente para apuração da responsabilidade dos representantes.
6. O deferimento do processamento do incidente não implica acolhimento do pedido de desconsideração, mas apenas abertura de instrução adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido. Determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Tese de julgamento:1. Nas relações de consumo, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor do art. 28, §5o, do CDC, sempre que houver indício de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
Legislação e jurisprudência citadas:CPC, arts. 133 a 137; CDC, art. 28, §5o;TJDFT – Acórdãos 1794370, 0734983-12.2023.8.07.0000 e 1781989, 0731893-93.2023.8.07.0000.